Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-78.2024.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-78.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA FERREIRA CASTRO - CPF: 459.687.301-10 (APELANTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
IM
PROCEDÊNCIA
–

CESSÃO CRÉDITO
–

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR –
DANO MORA
L
–
INOCORRÊNCIA
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Se o
requerido
comprova a cessão de crédito e o inadimplemento do autor, é legítima a inscrição nos órgãos restritivos, o que afasta a alegação de ato ilícito e o direito à indenização por danos morais.

2.
A notificação prévia do consumidor acerca da cessão de crédito apenas tem o objetivo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor, não o desobrigando do adimplemento da obrigação e não impedindo que o cessionário pratique os atos necessários à conservação de seu crédito.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003742-78.2024.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES/MT

APELANTE:

MARIA AUXILIADORA FERREIRA CASTRO

APELADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

MARIA AUXILIADORA FERREIRA CASTRO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
,
a qual julgou
im
p
rocedente
s

os pedidos da inicial
, conforme
ID
248510696
.

Por fim, condenou a
parte vencida
ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e dos honorários advocatícios, os quais fixou em
1
0
% sobre o valor
da
causa
, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15
, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC
.

Em síntese,
alega
a parte apelante em suas razões recursais
que

não foi notificada acerca da inscrição dos dados e da cessão realizada, de modo que a inserção da dívida nos órgãos de proteção creditícia é ilegítima
.

Defende que

ausência de comprovação de dano moral

não resiste ao entendimento de que é desnecessária a
sua
comprovação

objetiva, bastando para tanto que se demonstre a existência

do ato danoso injustificável, para que a necessidade de ressarcimento

se configure
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para
indenizar a apelante
por dano moral
no valor de R$ 5.000,00
, bem como a inversão do ônus sucumbenciais, imputando ao apelado, tanto quanto às custas

processuais como aos honorários advocatícios, em

20% observando o art. 85, §2º

a §4º do CPC
/15
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
248511151
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003742-78.2024.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES/MT

APELANTE:

MARIA AUXILIADORA FERREIRA CASTRO

APELADO:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
248510661
)
que
a parte

autor
a

ao tentar obter crédito no comércio local, foi surpreendida com a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes pela requerida, restrição datada de 24/01/2022, de suposto débito no valor de R$ 2.095,80, contrato n° 174700304490
.

Afirm
ou
que
que desconhece o débito, ante a ausência de notificação prévia à negativação de seu nome
, sob o argumento de que
o débito é indevido e que a conduta da requerida em negativar seu nome

em órgão cadastral de inadimplentes foi ilícita, bem como que tentou a resolução da mencionada

irregularidade pelas vias administrativa e consensual, todavia, não logrou êxito
.

Assim, ajuizou a presente ação,
em virtude da situação
que lhe
causou grande constrangimento
, requerendo a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
o magistrad o singular Dr. Raf a el Siman Carvalho

julgou
im
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade de inscrição do nome da autora no rol de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$
2.095,80
, decorrente de cessão de crédito firmada entre o recorrido e terceira empresa, e consequente cabimento de indenização por danos morais.

O art
igo
373,
inciso
II, do CPC
/15
, estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os documentos juntados na contestação mostram que
a
apelante contratou
uma compra financiada com a
Via
varejo
S/A
(ID
248510680
)
, na qual houve a cessão de crédito para a parte apelada (ID 248510677)
, mas ficou inadimplente e por isso foi inserid
a
nos cadastros de devedores.

A par de tais observações,
o
d. magistrad
o
consignou que (ID
248510696
, p.
2
/3
):

“[...]
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Reclamante alega que a requerida negativou (id. 154181102) seu nome de forma indevida por débito inexistente, motivo pelo qual pugna pela declaração da inexistência do indébito e condenação da reclamada ao pagamento indenizatório por danos moral.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, alega ser cessionária de crédito cedido por outra empresa, e que a negativação é devida e referente ao débito alusivo à compra financiada pela requerente junto à empresa cedente, colacionando Termo de cessão de crédito, contrato e
demais documentos pertinentes assinados, aos ids. 156208968, 156208975, 156208977 e demais anexos.

Destarte, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada, que foi cumprido o ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar a relação jurídica e a existência do débito contestado objeto da lide.

Sendo assim, comprovado minimamente pela requerida a existência de negócio jurídico válido e da cessão do crédito alusivos ao débito contestado, a negativação do nome da requerente pela requerida é legal e constitui exercício regular de um direito, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe. [...]”

A
apelante aduz
que não foi regularmente notificado da suposta cessão de crédito, como exige o art. 290 do Código Civil, ou seja,
que a inclusão do seu nome nos órgãos restritivos é indevida pois não tem nenhuma relação jurídica com o apelado.

Contudo, sobre a matéria, o STJ definiu o seguinte:

“A ineficácia assinalada pelo dispositivo em comento não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida pelo credor/cessionário caso falte a notificação em referência. Significa, apenas, que o devedor poderá continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02. A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como por exemplo o registro
do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito”.
(STJ,
REsp.
1604899 SP 2016/0129945-7, relator Min. Moura Ribeiro, DJ de 12-4-2018)

Dessa maneira,
a parte
apelad
a
se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação
e o inadimplemento
, o que afasta a alegação de ato ilícito, de danos morais e de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – ATO LÍCITO – REPARAÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o réu comprova a cessão de crédito e o inadimplemento do autor, é legítima a inscrição nos órgãos restritivos, o que afasta a alegação de ato ilícito e o direito à indenização por danos morais.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013833-59.2023.8.11.0041, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE VÍCIO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Age em exercício regular de direito quem promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se efetivamente comprovada ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025936-98.2023.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2%, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024